Tribunal: STF
Processo: ARE 1347105
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. HARMONIA COM O TEMA 576 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV, LV E LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “IMPROBIDADE. Marília. Contratação de servidor público em comissão desnecessário para os quadros da Administração. Desvio de finalidade. LF nº 8.429/92, art. 10, caput e art. 11, caput e inciso I. – 1. Cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide não cerceia a defesa, se desnecessárias outras provas; aplicação dos art. 130 e 330 do CPC. Inexiste ofensa ao art. 5º LIV e LV da CF. Preliminar rejeitada. – 2. Prefeito. A LF nº 8.429192 se aplica ao prefeito, agente político não submetido à jurisdição originária do STF e não beneficiado pela interpretação dada na Recl nº 2.138-DF, como esclarecido na Recl nº 2.735-PE, STF, Rel. Cármen Lúcia. – 3. Inquérito civil. Contraditório e ampla defesa. O inquérito civil é simples peça de informação, não estando sujeito à obrigatória observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. REsp nº 476.660-MG, 2003, 2ª Turma, Rel. Eliana Calmon. Preliminar rejeitada. – 4. Prescrição. O ressarcimento do erário não prescreve, nos termos do art. 37 § 4º da Constituição Federal. Questão pacificada.— 5. Improbidade. Configura improbidade a nomeação desnecessária, ante a desnecessidade do serviço, para cargo em comissão de pessoa que foi designada para o exercício de funções junto ao escritório político do prefeito e do vice-prefeito. Hipótese em que restou demonstrada a desnecessidade da nomeação do servidor para o exercício do cargo em comissão e o desvio de finalidade do ato administrativo, com prejuízo para o erário, uma vez que não foram prestados serviços para a Administração Pública. Condutas configuradoras de improbidade descritas no art. 10, caput da LF nº 8.429/92. – 6. Sanção. É hoje pacífico que as sanções do art. 12 da LF nº 8.429/92 podem ser individualizadas e graduadas pelo juiz. Sanções bem aplicadas no caso concreto, ante a gravidade da conduta dos réus. – Procedência parcial. Apelo dos réus desprovido” (fl. 118, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 155, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 29 da Constituição da República (fls. 6-38, vol. 10). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e, “no que diz respeito à questão referente à aplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos”, por estar em harmonia com o Tema 576 da repercussão geral (fls. 43-46, vol. 11).
    O agravante sustenta que “a questão objeto do recurso extraordinário é exclusiva e eminentemente de direito, sendo possível de exame por essa Corte Suprema não se aplicando ao caso o enunciado da Súmula 279 do STF” (fls. 60-61, vol. 11). 
    Alega “inaplicável, portanto, na espécie, a vedação da Súmula 636 do STF” (fl. 62, vol. 11). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No Recurso Extraordinário n. 683.235/PA, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 976.566/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que prefeitos e vereadores são processados nos termos da Lei n. 8.429/1992 pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (DJe 26.9.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “Configura improbidade a nomeação desnecessária, ante a desnecessidade do serviço, para cargo em comissão de pessoa que foi designada para o exercício de funções junto ao escritório político do prefeito e do vice-prefeito. Hipótese em que restou demonstrada a desnecessidade da nomeação do servidor para o exercício do cargo em comissão e o desvio de finalidade do ato administrativo, com prejuízo para o erário, uma vez que não foram prestados serviços para a Administração Pública” (fl. 118, vol. 8).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.089.664-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS POR VEREADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.068.655-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.198.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).
    7. Quanto aos argumentos do agravante de afronta aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora